Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VALOR DA CAUSA.P EDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR INDICADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A liberdade de expressão constitui direito fundamental do cidadão, que, segundo ressaltou o excelso STF, possui posição privilegiada no elenco dos direitos e garantias individuais, pois o livre exercício do direito de informar e expressar suas opiniões sobre os mais variados assuntos consubstancia pressuposto para o desenvolvimento da democracia. O seu exercício, como é consentâneo na jurisprudência da Suprema Corte, não pode sofrer censura prévia. A censura a posteriori, embora possível, pois não há direitos absolutos na ordem jurídica nacional, só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando se verificar, no caso concreto, o abuso no seu exercício e a violação a outros direitos fundamentais, tais como a honra, a imagem e a vida privada.
3. Na ponderação entre os valores da liberdade de expressão e do respeito à honra privada, e não havendo o alegado abuso, prevalece a liberdade de expressão, não se caracterizando a pretendida responsabilidade civil.
4. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior.
5. Apelo não provido.